Tribunal: TRF3
Processo: 5002928-39.2017.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
427/907)

5002928-39.2017.4.03.6104

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002928-39.2017.4.03.6104

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA REIS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

APELADO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA REIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERESSE DE AGIR. APRESENTAÇÃO DE PROVA NOVA APENAS EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. RETRATAÇÃO POSITIVA.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em agravo interno interposto pelo INSS, em ação previdenciária de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, para reconhecimento de tempo especial, diante da devolução dos autos pela Vice-Presidência em razão da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124, com pedido de reforma do acórdão quanto ao reconhecimento do interesse de agir e, subsidiariamente, quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurado o interesse de agir quando a prova determinante do reconhecimento do direito é apresentada apenas em juízo; (ii) estabelecer se, nessa hipótese, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo ou na data da citação do INSS.III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir resta configurado quando há requerimento administrativo prévio válido e indeferimento expresso do pedido, não incidindo, no caso, as teses dos Temas 350 do STF e 660 do STJ.

A identidade probatória entre as esferas administrativa e judicial é requisito para a fixação dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo, nos termos da tese firmada no Tema 1.124/STJ.

A apresentação, em juízo, de PPP novo com conteúdo divergente daquele juntado na via administrativa, bem como a produção de prova pericial judicial relevante para o reconhecimento do tempo especial, descaracteriza a identidade probatória.

Quando a prova essencial ao reconhecimento do direito é produzida apenas em juízo, sem demonstração de sua apresentação prévia ao INSS, o ônus probatório do segurado não se considera cumprido na esfera administrativa.

Nessa hipótese, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida da autarquia previdenciária, conforme o item 2.3 da tese firmada no Tema 1.124/STJ.

No caso concreto, a citação do INSS ocorreu em 11/12/2017, data que deve ser adotada como marco inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A fixação dos efeitos financeiros do benefício previdenciário na data do requerimento administrativo exige identidade entre os fatos e as provas apresentados na via administrativa e em juízo.

A apresentação de prova essencial apenas em juízo, sem prévia submissão ao crivo administrativo do INSS, impõe a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação da autarquia.

A produção de PPP novo e de prova pericial judicial caracteriza ausência de identidade probatória entre as esferas administrativa e judicial, nos termos do Tema 1.124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 54 e 55; Lei no 9.784/1999, arts. 29, 36 e 37.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.905.830/SP, Tema 1.124, Primeira Seção, j. 22.05.2024; STJ, Tema 995; STF, Tema 350.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002928-39.2017.4.03.6104

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA REIS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

APELADO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA REIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de devolução de autos pela Vice-Presidência para eventual juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.124.

O INSS interpôs recurso especial e extraordinário, no qual requer a reforma da decisão, por entender que “há ausência de interesse de agir ante a juntada de documento produzido após o requerimento administrativo” ou, no mínimo, “jamais os efeitos financeiros poderiam ser fixados na data do requerimento administrativo”.

No que se refere ao Recurso Especial (Id 170450327) fundamenta-se na existência de representativos de controvérsias enviados pelo TRF3 (autos no 0011839-29.2010.4.03.6183; 5609585-29.2019.4.03.9999, 5002529-62.2017.4.03.6119 e 5005032-37.2018.4.03.6117), com mesma temática. Quanto ao Recurso Extraordinário (Id 170449694), faz referência ao Tema 350 do STF.

O autor apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Destaco, primeiramente, que em sessão de julgamento realizada em 22.5.2024, a Primeira Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator para alterar a delimitação do Tema 1124 para constar na redação: "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária”.

Inicialmente, observe-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.124 estabeleceu as seguintes diretrizes acerca do interesse de agir:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

No presente caso, a presença de requerimento administrativo prévio é inquestionável, posto que a parte autora percebe benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com tempo especial reconhecido administrativamente de 25/03/1987 a 13/12/1998, sob o código 2.0.1 de anexo IV (Id 145619922 – fls. 42 a 38) e, expressamente, negado de 14/12/1998 a 16/04/2012 (NB 42/161.877.512-7) de forma que o tema 350 do STF, bem como o tema 660 do STJ, não afetam o presente caso, restando caracterizado o interesse de agir.

Por sua vez, o INSS sustenta que deixou de reconhecer os períodos de labor especiais do autor, ora verificados, por ausência de apresentação de documentos comprobatórios da insalubridade e, de fato, foram juntados ao processo administrativo do autor, dois PPP’s referentes aos períodos de 14/12/1998 a 31/12/2003 e 01/01/2004 a 16/04/2012, informando a ausência dos agentes agressores.

Portanto, apresentada prova em sentido contrário à insalubridade, no processo administrativo, não havia razão para o INSS pedir complementação dos documentos imprescindíveis.

Nestes termos é expresso o voto condutor da decisão proferida sob o Tema 1.124 do STJ:

“A administração previdenciária tem a atribuição de "esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade" (Lei n. 8213/1991) e, de um modo geral, orientar os beneficiários quanto aos seus direitos. No entanto, a pessoa interessada no benefício previdenciário também tem ônus procedimentais. Os benefícios previdenciários não são concedidos integralmente de ofício. Cabe ao interessado formular requerimentos e comprovar o seu direito, salvo nas hipóteses em que os dados relevantes estão de posse da própria administração. É importante apontar que a pessoa requerente tem ônus probatórios no processo administrativo previdenciário. Aplica-se a regra geral da Lei do Processo Administrativo, segundo o qual "cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado" (art. 36 da Lei n. 9.789/1999), sem prejuízo da possibilidade de a administração agir de ofício (art. 29 da Lei n. 9.789/1999) e mesmo de possuir o ônus de produzir as provas que já estão em seu poder (art. 37 da Lei n. 9.789/1999) (SAVARIS, José Antonio. Direito Processual Previdenciário. 11. ed. Curitiba: Alteridade, 2023. p. 286). Especificamente no âmbito previdenciário, a regra é que os vínculos e as remunerações sejam comprovadas com base no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, mantido pela administração para essa finalidade. Também é certo que o INSS tem o dever de auxiliar, orientar e colaborar com as pessoas interessadas na produção das provas necessárias à demonstração dos direitos destes. Mas, apesar dos temperamentos, a regra geral de que o ônus da prova cabe a quem alega se aplica ao processo administrativo previdenciário, conforme disposição legal (art. 36 da Lei n. 9.789/1999). Da mesma forma, a primazia do acertamento da relação previdenciária não se traduz em uma possibilidade de o magistrado ignorar os ônus legalmente impostos ao interessado na obtenção do benefício. A primazia do acertamento permite ao magistrado avançar em análises não feitas pela administração previdenciária, para determinar a concessão de um benefício injustamente negado. Isso não quer dizer que, além de declarar o direito, o juiz deva condenar ao pagamento de parcelas vencidas anteriormente a sua demonstração. Não fora assim, todo o benefício previdenciário iniciaria na data da aquisição do direito. O requerimento administrativo seria desnecessário e, mesmo quando realizado, a data de início dos benefícios não corresponderia ao protocolo, mas retroagiria à aquisição do direito. Dessa forma, merece acolhida, ao menos em parte, a tese de que, se o requerente não produziu a prova na esfera administrativa, a data de início do benefício deve coincidir com a data da citação. Essa conclusão, no entanto, é regida pela lógica de que a pessoa interessada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia no processo administrativo, vindo a fazê-lo apenas no processo judicial. A conclusão é aplicável aos meios de prova em geral, mas em especial à prova documental. Incumbe ao requerente produzir os documentos aptos a demonstrar o seu direito, inclusive buscando aqueles que estiverem de posse de terceiros. Mais cautela, no entanto, deve ser adotada em relação às provas que dependem da colaboração da administração em sua produção, ou que seriam excessivamente onerosas para a pessoa segurada ou dependente. Depende da colaboração da administração a produção de provas orais. Para essas, o INSS deve designar a justificação administrativa, oportunizando a apresentação de testemunhas. Nesse caso, existem duas distintas possibilidades: se o interessado não se desincumbe do ônus de apresentar testemunhas na justificação administrativa, e vem a fazê-lo apenas em Juízo, a DIB deve corresponder à citação. Se, pelo contrário, o processo administrativo é encerrado sem a designação da justificação administrativa, a DIB deve corresponder à DER. Nas provas pericias, a colaboração da administração pode ser essencial. É o caso da perícia médica, que normalmente não é substituída por documentação produzida unilateralmente pela pessoa segurada. Assim, se a pessoa segurada faltar à perícia médica administrativa, a DIB corresponderá à citação. Mas, se a perícia não for designada no processo administrativo, a DIB deverá corresponder à DER. Outros tipos de perícia poderiam ser, em tese, produzidas unilateralmente - como a perícia para a comprovação de tempo especial. Em tese, seria possível a produção unilateral de perícia individual, para substituir a LTCAT (art. 277, IV, da IN INSS n. 128/2022). Mas a realização da prova pericial exige a colaboração da empresa e a contratação de perito específico, o que torna sua realização excessivamente onerosa para a pessoa segurada”.

Portanto, consoante o decidido pelo E. STJ no julgamento do REsp 1905830/SP (Tema 1124), quando a ação judicial é instruída com os mesmos fatos e as mesmas provas apresentados ao INSS, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados de acordo com o momento de preenchimento dos requisitos legais, podendo recair na data da entrada do requerimento (DER), desde que o conjunto probatório administrativo seja suficiente para demonstrar que as condições legais já estavam satisfeitas, ou em momento posterior, quando do preenchimento dos requisitos, a teor do Tema 995/STJ. Verbis:

[...]

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No presente caso, os elementos constantes dos autos demonstram que os documentos apresentados em juízo não pertencem ao mesmo acervo probatório apresentado na via administrativa. Houve apresentação de PPP novo, datado de 16/05/2017, cujo conteúdo contraria os documentos juntados no processo administrativo originário do NB 161.877.512-7. Também, foi considerada de suma importância para a fundamentação da sentença, a prova pericial realizada em juízo.

Embora juntado aos autos o comprovante de protocolo de requerimento de revisão administrativa do benefício de NB 161.877.512-7, datado de 28/09/2017, e agendado para 21/03/2018, não há sequencia quanto à análise de documentos posteriores.

Por outro lado, o presente processo judicial foi proposto em 17/10/2017, sendo registrada ciência ao INSS da citação em 11/12/2017.

Ausente a identidade probatória entre as esferas administrativa e judicial, não comprovada a apresentação administrativa de documento probatório em data anterior, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação do INSS, em 11/12/2017, conforme a item 2.3 da tese fixada no Tema 1124/STJ e os arts. 54 e 55 da Lei 8.213/91.

Diante do exposto, com fundamento na solução trazida pelo Tema 1.124 do STJ, procedo ao juízo positivo de retratação, para dar provimento ao Agravo Interno do INSS, e fixar o início dos efeitos financeiros da revisão ao benefício em 11/12/2017, citação do INSS nestes autos em que apresentadas as provas da insalubridade utilizadas na fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERESSE DE AGIR. APRESENTAÇÃO DE PROVA NOVA APENAS EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. RETRATAÇÃO POSITIVA.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em agravo interno interposto pelo INSS, em ação previdenciária de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, para reconhecimento de tempo especial, diante da devolução dos autos pela Vice-Presidência em razão da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124, com pedido de reforma do acórdão quanto ao reconhecimento do interesse de agir e, subsidiariamente, quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurado o interesse de agir quando a prova determinante do reconhecimento do direito é apresentada apenas em juízo; (ii) estabelecer se, nessa hipótese, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo ou na data da citação do INSS.III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir resta configurado quando há requerimento administrativo prévio válido e indeferimento expresso do pedido, não incidindo, no caso, as teses dos Temas 350 do STF e 660 do STJ.

A identidade probatória entre as esferas administrativa e judicial é requisito para a fixação dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo, nos termos da tese firmada no Tema 1.124/STJ.

A apresentação, em juízo, de PPP novo com conteúdo divergente daquele juntado na via administrativa, bem como a produção de prova pericial judicial relevante para o reconhecimento do tempo especial, descaracteriza a identidade probatória.

Quando a prova essencial ao reconhecimento do direito é produzida apenas em juízo, sem demonstração de sua apresentação prévia ao INSS, o ônus probatório do segurado não se considera cumprido na esfera administrativa.

Nessa hipótese, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida da autarquia previdenciária, conforme o item 2.3 da tese firmada no Tema 1.124/STJ.

No caso concreto, a citação do INSS ocorreu em 11/12/2017, data que deve ser adotada como marco inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A fixação dos efeitos financeiros do benefício previdenciário na data do requerimento administrativo exige identidade entre os fatos e as provas apresentados na via administrativa e em juízo.

A apresentação de prova essencial apenas em juízo, sem prévia submissão ao crivo administrativo do INSS, impõe a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação da autarquia.

A produção de PPP novo e de prova pericial judicial caracteriza ausência de identidade probatória entre as esferas administrativa e judicial, nos termos do Tema 1.124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 54 e 55; Lei no 9.784/1999, arts. 29, 36 e 37.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.905.830/SP, Tema 1.124, Primeira Seção, j. 22.05.2024; STJ, Tema 995; STF, Tema 350.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, pelo juízo positivo de retratação, dar provimento ao Agravo Interno do INSS para fixar na citação, em 11/12/2017, a data dos efeitos financeiros da revisão realizada, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão